Tribunal: TJDFT
Processo: 0717155-76.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. ART. 114 DO CPC. POLO PASSIVO INCOMPLETO. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL CONSUMADO. ART. 975 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 114 do Código de Processo Civil preconiza que “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

2. Em razão da própria relação jurídica discutida, que implica produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dos autores da ação anterior, era imperioso que todos fossem chamados e figurassem no polo passivo, na qualidade de litisconsortes necessário e unitário, uma vez que o acórdão rescindendo tratou sobre relação uma e incindível.

3. O trânsito em julgado da decisão rescindenda deu-se em 26/8/2016 e a rescisória foi ajuizada em 25/8/2018. A emenda a inicial ocorreu após esse prazo. Logo, a decisão vergastada encontra amparo junto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é iterativa ao afirmar que a correção de ação rescisória sem a presença de litisconsorte necessário apenas comporta correção até o prazo de dois anos enunciado pelo artigo 975 do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.